Tribunal: STF
Processo: HC 191273
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando Gonçalves Dias, em favor de Rogério Jão Bento Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 601.805/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incs. I, II e III, c.c 14, inc. II, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EDENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOSARTS. 121, § 2º, INCS. I, II E III, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGOPENAL.PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAQUE VISA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ACAUTELAR EINSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DALEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DAPERICULOSIDADE DO PACIENTE (REINCIDENTE) E DASUSPENSÃO DO FEITO, NA FORMA DO ART. 366 DO CÓDIGO DEPROCESSO PENAL, POR CERCA DE DOIS ANOS. DECISÕESFUNDAMENTADAS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 312 E313. EVENTUAIS PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM ASEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASINSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. CUSTÓDIA CAUTELAR QUENÃO CONFIGURA CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE REPRIMENDAE NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIAQUANDO EVIDENCIADA SUA NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃOFEDERAL, ART. 5º, INC. LXI. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DERISCO EM CASO DE CONTÁGIO. ORDEM DENEGADA" (eDOC 4).
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 4)
    Nesta Corte, os impetrantes sustentam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado justifica-se, sobretudo, para garantir a aplicação da lei penal, haja vista o réu ter permanecido foragido por mais de 2 anos, de modo que o mandado de prisão preventiva apenas foi cumprido em 30.6.2020.
    Cito, por oportuno, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “In casu, conforme informou a Autoridade apontada com coatora, em 03.12.2007 a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente e pela expedição de mandados de busca e apreensão, o que foi acolhido pelo Juízo; decorridos os prazos e realizados cumpridos os mandados, o Inquérito Policial foi juntado aos autos em 06.03.2018, ocasião em que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e de João Ranulfo Souza.
    Oferecida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente, "[...] a Autoridade Policial informou que efetuou diversas diligências no sentido de prender o acusado Rogério João Bento Júnior, mas sem sucesso, estando o mesmo foragido e escondido em lugar incerto e não sabido (informação prestada em 05/06/2018. No evento 65 o Oficial de Justiça certificou que deixou de citar o acusado Rogério João Bento Júnior posto não ter encontrado o mesmo. Nos eventos 71/73 consta a citação do mesmo por edital e não tendo ele defensor constituído e não tendo apresentado defesa (evento 74), este juízo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, tudo conforme consta do evento 76. Assim, por encontrar-se o acusado Rogério João Bento Júnior, foragido, o feito permaneceu suspenso de 31/12/2018 até 01/07/2020 (evento 91), quando foi informada a prisão do acusado ocorrida em 30/06/2020. [...]" (evento 11, inf1 - grifos no original).
    (…)
    A necessidade da segregação preventiva restou demonstrada para garantir a ordem pública, acautelar a instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito, da periculosidade concreta do paciente - reincidente em crimes dolosos -, e da sua evasão após finda a prisão temporária, motivos plenamente capazes de ensejar a decretação da prisão preventiva, que visa também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
    (…)
    Presentes os requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal a ensejar a segregação preventiva, torna-se irrelevante, por si só, a eventual apresentação de predicados favoráveis pelo réu. Pela mesma razão, demonstra-se insuficiente a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Sobre o tema este Tribunal de Justiça decidiu no Habeas Corpus (Criminal) n. 4012179-88.2019.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 09-05-2019”. (eDOC 11)
    Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente